Tribunal: TJMT
Processo: 0004655-71.2015.8.11.0013
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004655-71.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE - CPF: 655.368.001-91 (APELADO), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (APELANTE), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATROPELAMENTO – RALLY TURÍSTICO
- BLOQUEIO DE VIA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO – FALTA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.

4. Demonstrada a conduta omissiva do ente público, que deixou de fiscalizar o devido bloqueio da via pública, que resultou na ocorrência do acidente em questão, bem como, deixou de prestar o devido socorro ao Apelado, resta configurada a responsabilidade do Estado.

5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

6. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de improcedência deve ser rejeitado.

7. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE

APELADO(S):

ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, M.M. Sabrina Roder de Souza nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais

decorrentes de atropelamento em rally turístico no
4655-71.2015.811.0013 – Código: 106062
ajuizada por
ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE em face do Apelante e do Município de Jauru e Vinicius P. Farinelli Castilho
, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os Municípios de Jauru e Conquista D’Oeste, ambos do estado de Mato Grosso a pagar ao autor a indenização por danos materiais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com correção pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data deste
decisum
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não há nos autos comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do ente público que tenha nexo de causalidade com os alegados danos.

Assevera que o trajeto do “8° Rally Turístico" fora estabelecido em regulamento próprio e estava devidamente sinalizado com placas indicativas.

Alega que não há nexo causal, posto que o causador do acidente, Senhor Vinicius P. Farinelli Castilho, não guarda qualquer vinculação empregatícia com a Municipalidade, o que constitui fato exclusivo de terceiro, afastando qualquer hipótese de caracterização de relação de causalidade com a Apelante e, consequentemente, a responsabilização civil.

Aduz que inexistente o nexo causal, seja pela inexistência de ação ilegal imputável a Apelante e de dano efetivo, seja pela configuração de fato exclusivo de terceiro.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, assim como, para o fim aplicar a sucumbência reciproca as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentada pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso – ID. 7924429 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da escorreita sentença, nos moldes originalmente fixados – ID. 8228889 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, M.M. Sabrina Roder de Souza nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento em rally turístico no
4655-71.2015.811.0013 – Código: 106062
ajuizada por
ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE em face do Apelante e do Município de Jauru e Vinicius P. Farinelli Castilho
, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os Municípios de Jauru e Conquista D’Oeste, ambos do estado de Mato Grosso a pagar ao autor a indenização por danos materiais no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com correção pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data deste
decisum
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o apelado
ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE
ajuizou a presente Ação de Indenização por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento em rally turístico em desfavor do
MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE
,
Município de Jauru e Vinicius P. Farinelli Castilho,
objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento da reparação a título de perda de uma chance e danos morais, em razão de ter sido vitima de atropelamento, ocorrido por um dos participantes do “rally turístico” organizado pelas prefeituras de Jauru e de Conquista D’Oeste.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, sob o fundamento de que o nexo causal restou comprovado, haja vista a omissão do Poder Publico em isolar a pista provendo segurança, acabando por acarretar o dano sofrido pelo requerente.

Irresignado com a sentença, o
MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE
apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado os danos sofridos.

Em breve escorço fático, relata o autor, ora apelado, foi atropelado no dia 05 de abril de 2014, na aldeia indígena Três Lagoas, localizada no território indígena Juininha, no município de Conquista D’oeste/MT, durante um Rallye Turístico, organizado pela prefeitura de Jauru e pela prefeitura de Conquista D’Oeste, a qual atravessou a terra indígena, sem a autorização das lideranças da aldeia e o primeiro requerido, que era um dos participantes, atropelou o autor e não lhe prestou socorro.

Assevera o Apelado que permaneceu 10 (dez) dias internado em Pontes e Lacerda, e foi enviado para CASAI (Casa de Apoio a Saúde do Índio) de Tangara da Serra, onde permaneceu por mais 15 (quinze) dias internado.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde
pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o atropelamento sofrido pelo apelado ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE em 05/04/2014, dentro da aldeia indígena “Três Lagoas” durante o evento de rally realizado pelos Municípios de Conquista D’Oeste e Jauru, sendo atropelado pelo motorista Vinicius P. Farinelli Castilho.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam a a omissão do ente municipal na falha de segurança do evento, em que um veiculo estranho ao rally ingressou na estrada em que estava havendo a corrida, faltando, portanto, sinalização e pessoas para promover a segurança.

Nessa perspectiva, o art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:

“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1o A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Além disso, o §1o do referido artigo estabelece que
a obrigação de sinalização é do responsável do evento, o que, em primeiro momento, poderia afastar a responsabilidade do Município.

Todavia, há o dever de fiscalização do Município, sobretudo quando há a realização de um evento em aldeia indígena.

Esse dever de fiscalização é imposta pelo art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme redação à época dos fatos,
in verbis:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
(
...)” (grifei)

Logo, ainda que o evento não tivesse participação do ente público, era obrigação do Município realizar a fiscalização do evento, a fim de averiguar se o fechamento da via pública estava ocorrendo de forma adequada a fim de não prejudicar a segurança dos transeuntes.

Ainda que possa haver eventual responsabilidade de terceiros pela realização do evento, o dever primordial de garantir a segurança a seus cidadãos no trânsito é do ente municipal, devendo o apelante, se assim entender, buscar a ação de regresso.

Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Delineado esse cenário, fica evidenciada a falha na segurança do evento que, não somente não impediu qualquer pessoa de transitar pelo trajeto onde passavam os veículos, mas também não evitou que terceiros condutores, estranhos ao evento, adentrassem o percurso.

Além disso, verifica-se do Boletim de Ocorrência de ID. 7924264, que os primeiros socorros foram prestados “pela equipe de saúde indígena”, inexistindo qualquer prova de que o Município Apelante havia disponibilizado profissionais de saúde aptos a atender os participantes e os espectadores, algo que um evento desta magnitude requer.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o atropelamento teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante, que não prestou o devido socorro ao autor/apelado e não forneceu a necessária segurança ao evento.

Destaco que o dano, culminou no afastamento do autor das suas atividades habituais por 60 (sessenta) dias (ID. 7924264).

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Superada essa questão, tem-se que a insurgência recursal apresentada pelo Apelante cinge-se exclusivamente quanto a necessidade de sucumbência recíproca, devendo apenas aplicado de forma proporcional.

Dito isso, houve sucumbência recíproca das partes, uma vez que a parte apelada sagrou-se vencedora em apenas cerca de 25% do pleito inicial.

Assim, nos termos do art. 86 do CPC, determino a redistribuição proporcional das custas processuais, que fixo em 75% (setenta e cinco por cento) à apelada, permanecendo a isenção da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para determinar a redistribuição proporcional das custas processuais, que fixo em 75% (setenta e cinco por cento) à apelada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021